Tribunal: STF
Processo: HC 181978
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Paulo Marcio Ennes Klein, em favor de Flavio Bonazza de Assis, contra decisão monocrática do Ministro, convocado, do Superior Tribunal de Justiça Leopoldo de Arruda Raposo, nos autos do HC 554.389. 
    Consta dos autos que o paciente, então Promotor de Justiça, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, nos autos da Ação Penal 0073963-75.2019.8.19.0000/RJ, com base nos elementos de informação colhidos no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) — MPRJ 2019.00555438, pela prática, em tese, dos crimes de pertencimento a organização criminosa (art. 2º, caput e § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013) e corrupção passiva (art. 317, caput e § 1º, por vinte e duas vezes na forma do art. 71 do Código Penal).
    O paciente ajuizou a Medida Cautelar 0072122-45.2019.8.19.0000/RJ no Órgão Especial do Tribunal de Justiça local. 
    A relatora do feito, após tomar ciência de que o paciente se aposentara, monocraticamente, declinou da competência, em favor da Justiça Federal, para processar e julgar tanto a referida medida cautelar como a Ação Penal 0073963-75.2019.8.19.0000/RJ, havendo concluído que ele já não possuía o foro por prerrogativa de função previsto no art. 96, III, da Constituição Federal para ser julgado naquela Corte Estadual. (eDOC 2, p. 53-55)
    Inconformada, a defesa interpôs agravo interno, desprovido pelo Órgão Especial do TJ/RJ. (eDOC 2, p. 24-35)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ.
    Em decisão monocrática, o Ministro, convocado, Leopoldo de Arruda Raposo não conheceu do writ. (eDOC 10)
    Nesta Corte, a defesa sustenta a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes imputados na referida ação penal, visto que não haveria conexão dos fatos nela articulados com a Ação Penal 0505914-23.2017.4.02.5101 (Operação Ponto Final), que tramita perante o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
    Assevera que a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das condutas criminosas relacionadas às empresas do setor de transporte público do Rio de Janeiro tem sido afirmada unicamente por haver suposta conexão entre essas condutas e os crimes praticados pela organização criminosa capitaneada pelo ex-Governador Sérgio Cabral no âmbito do Rio de Janeiro.
    No ponto, a defesa argumenta, contudo, que a peça acusatória não indica nenhum contato ou relação que o paciente mantivesse com Sérgio Cabral, ao passo que os recursos da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (FETRANSPOR), que em tese teriam sido objeto dos delitos, são estaduais. Por isso, não estaria configurada qualquer hipótese prevista no art. 109, IV, da Constituição Federal.
    Dessa forma, aduz não haver conexão, consubstanciada em algum liame material ou probatório, que legitime a atração da competência da Justiça Federal para processar e julgar os fatos em exame.
    Ademais, o impetrante aponta constrangimento ilegal, dado que, em 30.1.2020, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o efetivo declínio, para o Juízo Federal, de competência para julgamento da ação penal, porém não da medida cautelar, sem que os embargos de declaração opostos em face do acórdão ora impugnado fossem julgados no Órgão Especial daquela Corte.
     Assinala, ainda, que o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal/RJ expediu decreto de prisão preventiva contra o paciente a despeito de a questão que versa sobre a competência ainda não ter sido resolvida definitivamente pela Justiça Estadual.
    Afirma, por último, ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos imputados e a data do decreto prisional.
     Ao final, requer, em pedido liminar, a suspensão do andamento da Medida Cautelar 0072122-45.2019.8.19.0000 e da Ação Penal 0073963-75.2019.8.19.0000, determinando-se, consequentemente, a imediata soltura do paciente.
    No mérito, postula a concessão da ordem para declarar a competência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro para processar e julgar a Ação Penal 0073963-75.2019.8.19.0000.
    É o relatório.
    Decido.
     
    De plano, verifico que o remédio constitucional ora impetrado levanta duas questões fundamentais a serem analisadas: (1) a competência para processar e julgar o paciente pelos supostos delitos de corrupção passiva e participação em organização criminosa apontados na denúncia oferecida pelo MP/RJ; (2) a legalidade da situação prisional do paciente.
    1. Da competência da justiça estadual do Rio de Janeiro para apuração dos fatos
    O impetrante sustenta que, uma vez cessada a competência por prerrogativa de função em razão da aposentadoria do paciente do cargo de Promotor de Justiça, a competência natural para processar e julgar Flávio Bonazza passaria a ser da primeira instância da Justiça Estadual do Rio de Janeiro.
    Contudo, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro consideraram que a competência deveria ser da Justiça Federal ante à existência de conexão entre a Ação Penal 0073963-75.2019.8.19.0000 e a Ação Penal 0505914-23.2017.4.02.5101 (Operação Ponto Final), que tramita perante o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Eis o ponto central a ser analisado.
    Primeiramente, verifico que, na denúncia que ensejou a instauração da ação penal, não foi imputada ao paciente qualquer conduta ilícita que teria ofendido bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais, causa necessária à atração da competência da Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal.
    As decisões do STJ, do TJRJ e da 7ª VF/RJ justificam a competência da Justiça Federal no argumento da existência de conexão com os fatos investigados na chamada Operação Ponto Final, que envolve a apuração de crimes financeiros e que já se encontra sob processamento na 7ª VF/RJ. 
    Nesse sentido, passa-se a apreciar as referidas decisões. Transcreve-se trecho da decisão proferida pelo Órgão Especial do TJRJ, em sede de agravo, na Media Cautelar 0072122-45.2019.8.19.0000, acerca da competência para processar e julgar Flávio Bonazza:
    “Assim, a controvérsia do presente Agravo Regimental, em verdade, está em verificar a existência de conexão entre os fatos objeto do procedimento investigatório criminal (PIC) – MPRJ nº 2019.00555438, instaurado na Procuradoria Geral de Justiça, para apurar a prática de corrupção passiva (art. 317 CP), Organização Criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), crime contra o sistema financeiro nacional (art. 11 e 16 da Lei 7.492/86), todos no bojo da “Operação Ponto Final” e a Ação Penal 0505914-23.2017.4.02.5101, que tramita na 7ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
    (...)
    O procedimento investigatório criminal (PIC) – MPRJ nº 2019.00555438, instaurado na Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lastreou a inicial acusatória sob o número 0073963-75.2019.8.19.0000, teve início a partir de ofício enviado pelo Gabinete da Vice-Procuradoria-Geral da República ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, encaminhando o Anexo nº 12 da colaboração de LÉLIS TEIXEIRA, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da notícia de pagamento de vantagens indevidas ao Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA, na denominada Operação Ponto Final, derivada da Operação Lava Jato e Calicute. 
    (...)
    Na respectiva delação Lélis Teixeira revela organização criminosa objeto da Operação Ponto Final formada por empresários, dirigentes da FETRANSPOR e agentes públicos, responsáveis pela prática dos delitos de corrupção ativa e passiva, crimes contra o sistema financeiro, bem como a lavagem de dinheiro, que seria comandada pelo Ex-Governador Sérgio Cabral, sendo o Agravante apontado como integrante da organização, recebendo vantagens indevidas para prática de atos de ofício desviados em favor de interesses da FETRANSPOR e de empresários”. 
    Depreende-se da decisão que o ponto de aproximação entre os fatos imputados ao paciente e a Ação Penal 0505914-23.2017.4.02.5101 (Operação Ponto Final), a atrair a competência da Justiça Federal, seria a delação de Lélis Teixeira. (eDOC 9)
    O mesmo raciocínio foi desenvolvido na decisão proferida pelo STJ, ora apontada como ato coator:
    “In casu, a peça acusatória expõe, em resumo, que o paciente, Flávio Bonazza de Assis, no período compreendido entre junho de 2014 e março de 2016, na condição de Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, solicitou e recebeu vantagem indevida de empresários do ramo de transporte público de pessoas da unidade federada a fim de que, em contrapartida, impedisse que investigações em curso sob o controle da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, de que então era titular, resultassem em ações civis públicas em desfavor de seus supostos corruptores, ao mesmo tempo em que lhes garantiria ‘informações privilegiadas’ concernentes a processos sob a responsabilidade de outros promotores de justiça. 
    (...)
    Os elementos de informação que lastrearam a denúncia consistem da colaboração premiada de Lélis Teixeira e demais elementos corroborativos, os quais evidenciaram a existência de organização criminosa no Rio de Janeiro, integrada por empresários, dirigentes da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (FETRANSPOR) e agentes políticos e chefiada pelo ex-Governador Sérgio Cabral, constituída para o cometimento de crimes de corrupção ativa e passiva, delitos contra o sistema financeiro e lavagem de capitais, entre outros. 
    (...)
    Com efeito, existe significativo liame, vínculo ou nexo entre o conjunto de agentes acusados e de infrações criminais que constituem o objeto de uma e outra ação penal. Verifica-se que o paciente, em tese, recebeu valores ilícitos a fim de, na condição de titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, dotada de atribuição para a defesa do patrimônio público e repressão de atos de improbidade administrativa, favorecer os interesses de empresários e agentes de diversas empresas do setor de transporte público de pessoas do Rio de Janeiro, mediante oferecimento de ‘informações privilegiadas’ a respeito de investigações em curso e promessa de inviabilizar o ajuizamento de ações civis públicas contra a organização”. 
    Na decisão do Juízo da 7ª VF/RJ que decretou a prisão preventiva do paciente, a tese da conexão instrumental em razão do conteúdo da delação de Lélis Teixeira também foi reforçada: 
    “Em julho de 2017, foi deflagrada a Operação Ponto Final, ocasião em que foram detidos alguns empresários do ramo dos transportes públicos que, aparentemente, participavam da organização criminosa liderada por Sergio Cabral, quais sejam, empresários JOSÉ CARLOS LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO, MARCELO TRAÇA GONÇALVES e JOÃO AUGUSTO MORAES MONTEIRO. 
    (...)
    Um dos elementos principais das investigações e que serviu de substrato para a identificação de tais agentes foi o acordo de colaboração premiada de ALVARO NOVIS, responsável pela corretora Hoya e que realizava o recolhimento e a distribuição de valores entre os sujeitos da ORCRIM. Em seguida, LELIS TEIXEIRA, ex-presidente executivo da FETRANSPOR, também celebrou acordo de colaboração premiada, prestando informações acerca de outros agentes públicos envolvidos no esquema. 
    (...)
    Nesse momento, o MPF, corroborando a manifestação do MPE/RJ, denuncia a atuação ilícita do integrante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, FLAVIO BONAZZA, e pessoas a ele ligadas, que se utilizava do seu cargo para favorecer as empresas do setor de transportes em troca do pagamento de vantagens indevidas. 
    Assim, não é desarrazoado afirmar que há uma extensão da organização criminosa, uma vez que os empresários do setor de transporte se utilizavam dos mesmos esquemas de pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos para resguardar os interesses das empresas de ônibus. 
    (...)
    Além do mais, é fácil a percepção de que as provas existentes e atualmente sob escrutínio, além de virem das mesmas fontes, completam-se e confirmam-se reciprocamente. Assim, por facilitarem a melhor compreensão dos fatos ilícitos relatados determinam a competência deste Juízo nos termos do art. 76, III do CPP (‘Art. 76. A competência será determinada pela conexão: ... III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração’)”. (eDOC 9, p. 43)
    Da apreciação dessas decisões, percebe-se que a argumentação jurídica que fundamenta a suposta conexão instrumental percorre 5 (cinco) passos centrais: (1) narrativa padrão dos fatos investigados no âmbito da Operação Ponto Final; (2) descrição do conteúdo da delação de Lélis Teixeira, que integrava a suposta organização criminosa investigada na Operação Ponto Final; (3) compilação da denúncia de Flávio Bonazza, que encontra fundamento na delação de Lélis Teixeira; (4) suposição da participação de Flávio Bonazza na organização criminosa investigada na Operação Ponto Final e (5) conclusão pela conexão instrumental.
    Analisando essa linha argumentativa, percebe-se nitidamente que o único vínculo fático-objetivo que sustentaria a tese da conexão instrumental seria a citação do réu Flávio Bonazza na delação de Lélis Teixeira, que liga o ponto 2 ao ponto 3 na equação jurídica apresentada acima.
    Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de que a colaboração premiada não fixa competência. Conforme decidido por esta Corte, nos autos do INQ 4.130, os fatos relatados em colaboração premiada não geram prevenção. Enquanto meio de obtenção de prova, os fatos relatados em colaboração premiada, quando não conexos com o objeto do processo que deu origem ao acordo, devem receber o tratamento conferido ao encontro fortuito de provas.
    Corroborando essa assertiva, o Ministro Teori Zavascki assentou, no julgamento do INQ 4.244, que “o encontro de evidências enquanto se persegue uma linha investigatória não implica, por si só, nenhuma das modalidades de conexão previstas na lei processual”. Em outro precedente, a Primeira Turma decidiu que “o simples encontro fortuito de prova de infração que não constitui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus” (RHC 120.379, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.8.2014). 
    Importante observar que a regra no processo penal é o respeito ao princípio do juiz natural, com a devida separação das competências entre Justiça Estadual e Justiça Federal. 
    Assim, para haver conexão ou continência, seria necessário que, além da mera coincidência dos agentes, houvesse uma conexão fática-objetiva entre os fatos imputados ao paciente na Ação Penal 0073963-75.2019.8.19.0000 e e aqueles investigados pelo juízo da 7ª VF/RJ na Ação Penal 0505914-23.2017.4.02.5101 (Operação Ponto Final). 
    A cadeia causal de acontecimentos, desde os primeiros relatos e processos da Operação Ponto Final até os fatos imputados agora ao paciente, é bastante complexa.
    Com efeito, se as investigações da força-tarefa continuam e novos fatos surgem, haverá sempre uma ligação mecânica do tipo conditio sine qua non com os primeiros fatos. 
    Esse raciocínio nos levaria, entretanto, à indevida conclusão de que todos os acontecimentos apurados pela força-tarefa seriam, ad eternum, atraídos para a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, independentemente da competência natural para processar e julgar os fatos. 
    Conforme assentou-se em precedente desta Suprema Corte (Inq 4.130 QO, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2016), o fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas apurações como fases da Operação Lava Jato, a partir de uma sequência de investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência. 
    Deve-se ter em conta que a conexão e a continência são “verdadeiras causas modificadoras da competência e que têm por fundamento a necessidade de reunir os diversos delitos conexos ou os diferentes agentes num mesmo processo, para julgamento simultâneo” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal). No mesmo sentido destaca Vicente Greco Filho que “a conexão e a continência são fatos, resultantes de vínculos entre as infrações penais ou seus agentes, que alteram o caminho ordinário de determinação da competência, impondo a reunião, num mesmo processo, de mais de uma infração ou mais de um agente” (GRECO FILHO, Vicente. Curso de Processo Penal, 2012). 
    Eugênio Paccelli de Oliveira (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 6ª ed. 2ª triagem. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 247-249), ao tratar do assunto, aponta que: 
    “A realidade dos fenômenos da vida nos mostra que pode haver, entre dois ou mais fatos de relevância penal, alguma espécie de liame, de ligação, seja de natureza subjetiva, no campo das intenção, motivações e do dolo, seja ainda de natureza objetiva, em referência às circunstâncias de fato, como o lugar, o tempo e o modo de execução da conduta delituosa. Em outras palavras, pode haver entre eles conexão, hipóteses concretas de aproximação entre um e outro evento, estabelecendo um ponto de afinidade, de contato ou de influência na respectiva apuração”. 
    No que se refere à continência, o mesmo doutrinador pontua: 
    “O processo penal brasileiro adota uma conceituação de continência absolutamente inadequada. 
    Não há na continência processual penal, com efeito, nenhuma relação de continente para conteúdo e tampouco identidade de partes, remanescendo apenas, do paradigma do processo civil (art. 104, CPC), a identidade de causa de pedir.
    É o que ocorre na hipótese do art. 77, I, do CPP que dispõe haver continência quando “[...] duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração”. 
    (…)
    Como visto, em todas estas situações, haverá unidade de conduta, embora em algumas delas possa ocorrer concurso de crimes, em razão do resultado lesivo a mais de um bem jurídico”. 
    Desta feita, a alteração da competência nessas hipóteses legais deve se limitar às restritas situações em que houver o concurso de agentes em crime específico, simultâneo ou recíproco, nos casos de crimes cometidos com a finalidade de ocultar infração anterior, quando houver um liame probatório indispensável, ou nas hipóteses de duas pessoas serem acusadas do mesmo crime (arts. 76 e 77 do CP). 
    Nesses casos, a finalidade é viabilizar a instrução probatória e impedir a prolação de decisões contraditórias.
    A modificação da competência fora dessas específicas circunstâncias tem severo impacto sobre o núcleo essencial da garantia do juiz natural, ou seja, o juiz previamente definido a partir de regras gerais e abstratas, conforme exposto. 
    A competência não pode ser definida com base em critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte de um mesmo contexto, independente das peculiaridades de cada situação. 
    Desse modo, no que concerne à questão da competência adequada para processar e julgar os fatos narrados em desfavor do paciente, imperiosa se faz ainda a realização de um cotejo analítico entre o conjunto fático narrado na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (eDOC 9, p. 17-42) — ratificado pelo Ministério Público Federal (eDOC 9, p. 1-16) e utilizado como fundamento na decisão do Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro que recebe a denúncia (eDOC 9, p. 42-46) — e aqueles fatos investigados no bojo da chamada Operação Ponto Final, sobretudo os que dizem respeito às praticas de corrupção e organização criminosa.
    Apesar da coincidência parcial de réus nessas ações penais, verifica-se que há autonomia na linha de acontecimentos que desvincula os fatos imputados ao paciente dos fatos descritos na Operação Ponto Final. A narrativa contida na própria denúncia que deu origem à Ação Penal 0073963-75.2019.8.19.0000 demonstra que os fatos se encontram em uma linha de desdobramento desvinculada das imputações e provas contidas na determinada Operação.
    Depreende-se da denúncia apresentada contra o paciente que as apurações dos crimes de corrupção passiva e organização criminosa que lhe foram imputados tem início, como já dito, nas declarações do colaborador Lélis Teixeira, supostamente integrante do núcleo econômico da organização criminosa liderada pelo ex-Governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e presidente executivo da FETRANSPOR à época dos fatos investigados na Operação Ponto Final. 
    Nos termos do relato do colaborador, o paciente teria, entre os anos de 2014 e 2016, “solicitado e posteriormente recebido vantagens indevidas de empresários do ramo de transporte público de pessoas” (eDOC 9, p. 19). Como contraprestação ilícita para tanto, teria se comprometido a “vazar informações relevantes sobre possíveis ações ministeriais que contrariassem os interesses dos empresários, bem como agir para que as investigações em trâmite na 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, da qual era, à época, o titular, não se transformassem em ações civis públicas em desfavor destes”. (eDOC 9, p. 19)
    Em seguida, o Ministério Público do Rio de Janeiro narra, de forma pormenorizada, a participação de Lélis Teixeira e dos empresários José Carlos Lavouras e Jacob Barata na organização criminosa liderada por Cabral e investigada pela Operação Ponto Final, focando principalmente na ligação de Lélis com a referida operação.
    Após tal narrativa, sem indicar ligação direta entre o paciente e a organização criminosa liderada pelo Ex-Governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, o MP/RJ afirma:
    “Por ocasião dos fatos narrados nesta prefacial, o Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA era o titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital e, ao arrepio dos valores e princípios que jurou defender ao ingressar na Instituição, aderiu à malta acima descrita, provendo proteção e informações privilegiadas do interesse dos empresários do setor de transporte em troca do recebimento de vantagens pecuniárias espúrias”. (eDOC 9, p. 25)
    A organização criminosa da qual o paciente faria parte seria formada por José Carlos Lavouras, Jacob Barata, Lélis Teixeira e Helena Maia, sendo que os crimes imputados seriam de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.
    Após fazer essa menção, a denúncia aponta que Flávio Bonazza, após uma reunião na sede da Viação Redentor, em junho de 2014, teria firmado compromisso com Jacob Barata, Lélis Teixeira e Helena Maia, que estavam presentes na referida reunião, no sentido de proteger os interesses dos empresários ligados a FETRANSPOR em eventuais ações judicais, recebendo em troca o valor mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em propina;
    A partir disso, o paciente teria avocado para si as investigações ligadas aos empresários da FETRANSPOR e, então, passado a atuar, em seu ofício, na direção de protegê-los.
    Ainda nos termos da denúncia, o paciente teria praticado principalmente os seguintes atos de corrupção: (1) indeferimento de plano de representações que noticiavam irregularidades no setor; (2) arquivamento precoce de inquéritos civis e procedimentos preparatórios instaurados para apurar irregularidades diversas no setor; (3) adoção de medidas protelatórias em inquéritos civis e procedimentos preparatórios com diligências pendentes.
    Para embasar tal afirmação, o MP/RJ traz uma lista de 115 (cento e quinze) procedimentos investigativos que teriam sido arquivados ou direcionados pelo paciente quando da sua atuação na 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, com o suposto intutio de favorecer a Fetranspor. 
     Sobre esse material, é preciso dizer, no entanto, que a denúncia não especifica o conteúdo dos atos que teriam sido praticados pelo paciente em favor da suposta organização criminosa, com exceção de um procedimento que apurava irregularidades em processo licitatório municipal (eDOC 9, p. 36). 
    A falta de aprofundamento pela acusação sobre a atuação do paciente nos referidos procedimentos implica que não há como se depreender uma relação necessária de conexão probatória entre os atos praticados por Flávio Bonnaza e os fatos apurados na Operação Ponto Final. De fato, não se consegue vislumbrar, na peça acusatória, uma delimitação fática dos delitos imputados ao paciente que seja minimamente relacionada aos supostos crimes investigados na Operação Ponto Final.
     Essa ausência de demonstração da sobreposição fática também permeia a denúncia ratificada pelo MPF ao se posicionar pela atração da competência para a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro (eDOC 9). Após discorrer sobre os fatos ligados à organização criminosa de Cabral, o MPF aponta os membros do núcleo econômico da referida empreitada criminosa, tal como fez o MP/RJ, elencando, entre eles, José Carlos Lavouras, Jacob Barata, Lélis Teixeira e Marcelo Traça. Em seguida, fazendo referência genérica a um “avanço das investigações”, afirma o MPF que:
    “Com o avanço das investigações, especialmente a partir da celebração de acordo de colaboração premiada com o empresário MARCELO TRAÇA GONÇALVES e com o executivo LÉLIS MARCOS TEIXEIRA, foi possível identificar outros agentes públicos beneficiados com pagamentos oriundos do caixa paralelo formado pela FETRANSPOR.
    (...) 
    Dentre eles, figura o então Promotor de Justiça FLÁVIO BONAZZA, que solicitou e recebeu vantagens indevidas para ‘vazar’ informações relevantes sobre possíveis ações ministeriais que contrariassem os interesses dos empresários, bem como agir para que as investigações em trâmite na 3º Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, da qual era, à época, o titular, não se transformassem em ações civis públicas em desfavor dos mesmos. 
    Conforme tem sido demonstrado na sequência de ações penais ajuizadas em face de SÉRGIO CABRAL e dos demais integrantes de sua organização criminosa, o grupo valeu-se da posição ocupada no governo do Estado do Rio de Janeiro para cobrar propina em contratos firmados pelas mais variadas áreas da Administração, enriquecendo-se com o dinheiro proveniente da corrupção”. (eDOC 9)
    Diante da fatos acima analisados, confirma-se a hipótese de que o único vínculo existente entre as investigações da Operação Ponto Final e as condutas imputadas a Flávio Bonazza seria, de fato, a colaboração de Lélis Teixeira. 
    Por essa razão, a tese de conexão instrumental, levantada pela acusação, não deve prosperar. 
    Os fatos imputados ao paciente divergem dos complexos fatos descritos na Operação Ponto Final a tal ponto que não é possível falar em um vínculo direto de influência entre os distintos acervos probatórios, já que não existe um vínculo interno necessário entre ambos os conjuntos fáticos, isto é, não existe o risco de haver decisões contraditórias acerca dos fatos – trata-se de um acervo fático autônomo.
    Como se depreende da denúncia, não existe uma linha de continuidade traçada com segurança entre as supostas condutas dos membros da organização criminosa então liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral e os fatos imputados ao paciente que justifique o reconhecimento da conexão, seja pela fragilidade dos indícios trazidos pela acusação seja pela autonomia do conjunto fático ligado a Flávio Bonazza. 
    Diante disso, conclui-se que inexiste nos autos a demonstração de elementos suficientes para reconhecer uma conexão derivada do interesse probatório entre os fatos ora imputados ao paciente e os fatos apurados na Operação Ponto Final.
    Por essa razão, entendo que a competência é da primeira instância da Justiça Estadual.
    Ressalvo ainda que, nada impede que, com o andamento das investigações, se chegue a fatos outros que são investigados em outras ações penais. Contudo, até o momento, não há qualquer indício suficiente nesse sentido que pudesse afastar a regra do juiz natural.
    Ademais, a título de obiter dictum, ressalta-se ainda que a necessidade de harmonização do princípio constitucional do juiz natural com a aplicação das regras processuais de conexão e continência no âmbito da apuração de crimes econômicos têm sido refinada na jurisprudência dos Tribunais pátrios. 
    Nesse sentido, transcrevo julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no HC 0005322-76.2018.4.02.0000, que ilustra as discussões sobre conexão processual na apuração dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa:
    “Todavia, como se observa dos trechos transcritos, consultando os termos de colaboração premiada de VINICIUS CLARET (‘JUCA’), CLAUDIO BARBOZA (‘TONY’) e ALESSANDRO LABER, não se constata nenhuma ligação direta de ação delitiva atribuída ao paciente ARTHUR MACHADO que tivesse pertinência próxima com as ações praticadas pela organização criminosa integrada pelo ex-Governador SERGIO CABRAL.
    O fato de um mesmo ‘lavador de dinheiro’ (no caso doleiros) atuar para várias pessoas que desejam remeter ou trazer moeda para o país com vistas a escamotear outros crimes, seu produto ou proveito não faz disso uma relação direta de conexão entre fatos delituosos.
    Ainda que haja uma espécie de compensação que um doleiro em tese ‘lavador’ execute para possibilitar a remessa de valores para o exterior em benefício de uma das pessoas a quem presta seus ‘serviços’ ao mesmo tempo em que essa mesma operação permite o aporte em reais a outra que também se beneficia através desse mesmo doleiro no pa